Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO (ART. 157, § 2o, II). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA ANTERIORMENTE E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE. ART. 122, ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal de atenuação de medida socioeducativa pela confissão. Isto porque, a medida socioeducativa não tem natureza penal, mas sanção a adolescente que comete ato infracional e não crime, devido a sua inimputabilidade penal.
2. Tendo o menor infrator cometido ato infracional grave, com violência física e em concurso de agentes, recomendado um maior juízo de reprovabilidade, pois denota desrespeito às autoridades constituídas e desprezo pelas regras de convívio social.
3. É justificável o recrudescimento da medida socioeducativa para internação quando o adolescente descumprir injustificadamente medida anteriormente imposta e reiterar o cometimento de outra infração grave, consoante disposição do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.